Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO 1000/21. INSPEÇÃO REGULAR. OFERECIMENTO DE PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado especial Cível de Planaltina que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais. Narrou que é titular do imóvel na qual a ré fornece energia elétrica e que, em 18/01/2023, a empresa requerida realizou inspeção na sua unidade consumidora, onde teria encontrado uma irregularidade. Salientou que, segundo a ré, foi utilizada energia elétrica sem a devida tarifação, o que levou a uma revisão do consumo com base nos três maiores consumos medidos nos últimos doze meses, chegando-se a uma diferença no valor de R$ 3.143,69 (três mil cento e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos). Destacou que a inspeção realizada não foi acompanhada pelo residente do imóvel e não lhe foi entregue nenhum documento informando sobre a suposta irregularidade. Observou que desconhece a pessoa que acompanhou o procedimento de inspeção. Frisou que as cobranças foram insistentes, inclusive com a inscrição junto ao SERASA e protesto extrajudicial.
3 Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65017780). Foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de presunção de veracidade dos fatos ante a revelia, na nulidade da inspeção, na inexistência do débito, no cabimento da indenização por danos morais e no cerceamento do direito de defesa no âmbito administrativo.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a recorrida foi declarada revel por não apresentar defesa no prazo legal. Pontuou que a revelia implica na presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, os quais devem ser considerados verdadeiros. Destacou que a inspeção realizada pela parte ré padece de nulidade, uma vez que não foi acompanhada pelo recorrente, titular da unidade consumidora. Frisou que desconhece a pessoa que acompanhou o técnico da recorrida e que competia à empresa ré certificar a identidade da pessoa que acompanhou a inspeção. Salientou que a recorrida teria corrigido a suposta falha, o que o impediu de realizar contraprova ou perícia técnica. Observou que o juízo a quo aplicou indevidamente a presunção de que a pessoa que teria acompanhado a inspeção poderia ser uma funcionária do recorrente, o que não condiz com a verdade. Afirmou que a sua manifestação administrativa não deve ser considerada em face do princípio da inafastabilidade de jurisdição, o que garante o seu acesso ao Poder Judiciário. Ressalvou que a cobrança é indevida já que a inspeção é nula, ante os vícios apontados. Aduziu que não recebeu o Termo de Ocorrência de Inspeção, o que o impossibilitou de apresentar contestação. Argumentou que a conduta da recorrida causou abalo moral o que justifica a condenação em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Asseverou que houve falta de clareza na notificação recebida, o que comprometeu o seu direito de reclamar dentro do prazo estabelecido. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e reconhecer a revelia da recorrida, considerando verdadeiros os fatos alegados, declarar a nulidade da inspeção realizada, reconhecer a falta de notificação quanto ao prazo para reclamação e a inexistência do débito e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Revelia. Na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, a revelia induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito. Ressalte-se que o juiz a quo reconheceu a revelia da parte ré, contudo, levou em consideração a prova dos autos para exarar a r. sentença, já que é o destinatário das provas, não havendo qualquer nulidade no ato.
8. O recorrente, em 07/02/2023, foi intimado para apresentar defesa quanto aos valores apontados pela recorrida (ID 65017591, p. 1), contudo, quedou-se inerte, somente vindo a procurar o Poder Judiciário em julho de 2024, quando foi notificado do protesto (ID 65017592). Observe-se que o consumo de energia do recorrente, a partir de setembro de 2022, diminuiu bruscamente em comparação aos meses anteriores, sendo que após a inspeção da recorrida, os valores retornaram ao patamar dos períodos precedentes (ID 65017791), evidenciando que havia, de fato, alguma interferência na medição, tal qual apontado pela recorrida. Ademais, não há o que se falar em nulidade da inspeção realizada e nem ausência de notificação quanto ao prazo de reclamação, já que a visita técnica foi realizada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo §3° do art. 591 da Resolução 1000/2021 (ID 65017591, p. 1). Da mesma forma, o arbitramento do valor se deu com base nos artigos 595 e 596 da Resolução supracitada, não havendo nenhuma mácula no ato administrativo.
9. Danos morais. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. Contudo, neste caso concreto, além de não ter havido nenhuma falha na prestação do serviço, tampouco inscrição equivocada, verifica-se a existência de inscrições pré-existentes e posteriores não baixadas (ID 65017600 e ID 65017603).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.